Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706659-89.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RUDEMBERGUE DA SILVA ROCHA, RUI GOMES DOS REIS, SALOMAO DE ARAUJO, SALVADOR DELFINO DA SILVA, SALVADOR GOMES PINHEIRO FILHO, SALVIANO ALVES DOS SANTOS, SANDOVAL MARTINS, SANDRO EMILIO DA SILVA, SANTOS JOSE DA SILVA, SATIRO XAVIER DE MIRANDA, SAULO RODRIGUES DE SOUZA, SAULO RODRIGUES DOCA, SEBASTIAO ADAO DA SILVA, SEBASTIAO ALVES DE MENDONCA, SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA, SEBASTIAO BARBOSA DE CARVALHO FILHO, SEBASTIAO DA SILVA COSTA, SEBASTIAO DE SOUZA CERQUEIRA, SEBASTIAO FRANCISCO MARQUES, SEBASTIAO GILBERTO NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. Acórdão Id. 48444064, que conheceu e deu provimento à Apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e Outros. Sustenta o Embargante, em síntese, que o objeto da demanda está correlacionado ao Tema 1.169 do STJ, razão pela qual requer a suspensão do processo. As contrarrazões foram apresentadas, nas quais os Embargados alegam não haver motivo para a suspensão pretendida – Id. 49613415. Decido. De logo, ressalto que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, o Distrito Federal requer a suspensão do curso do processo em virtude do Tema 1.169/STJ, questão que não foi objeto da Apelação, nem aventada pelo Distrito Federal nas contrarrazões, de modo que não comporta embargos de declaração, por óbvio. Assim, deixo de conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal e recebo a petição Id. 49167460 como mero requerimento de suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169 dos recursos repetitivos, que passo a analisar. No caso, cumpre aferir se o tema em debate deve ser aplicado ao cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno do período de março de 2005 a dezembro de 2008, e a pagar a diferença entre o valor devido e o que já foi pago. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil para julgamento de recursos repetitivos, a suspensão dos processos relacionados à questão jurídica é consequência da decisão proferida pelo tribunal superior (art. 1.037, §§ 8o e 9o). O Tema 1.169/STJ, que o Distrito Federal alega ser aplicável ao caso, busca “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) A decisão de afetação se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público diante da generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Nestes autos, a r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão de execução individual da sentença proferida na ação coletiva, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Na Apelação, discutiu-se a interrupção do prazo prescricional e a observância à Súmula 383 do STF. O v. Acórdão considerou que a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente se aplicaria caso a sentença fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos, porquanto a sentença proferida nos embargos à execução coletiva deu provimento ao pedido deduzido na petição inicial para extinguir a execução ante a iliquidez do título, consignando a imprescindibilidade de liquidação prévia, tese acatada no julgamento da Apelação. Ao final, o v. Acórdão afastou a prescrição. Malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha determinado a suspensão de todos os processos que versem sobre a liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento individual, para a apuração do valor no caso concreto já foi definida a imprescindibilidade de prévia liquidação (Id. 49613415). Logo, a matéria tratada no Tema 1.169 do STJ difere do que ocorre nestes autos. Portanto, o resultado do julgamento do Tema Repetitivo 1.169 não impactará o presente recurso. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração e indefiro o pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169/STJ. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora